Tribunal: TJMT
Processo: 1003475-32.2023.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003475-32.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS PEIXOTO RIBEIRO - CPF: 059.571.771-30 (APELANTE), JOAO BOSCO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 551.649.271-87 (TESTEMUNHA), FERNANDO DA SILVA CHAVES - CPF: 027.997.521-01 (TESTEMUNHA), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB INFLUÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA. ART. 306 DO CTB. AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS. VALIDADE JURÍDICA. PROVA TÉCNICA IRREPETÍVEL. CONFISSÃO JUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 306, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). O apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor após o consumo de substância análoga à maconha, fato corroborado pela apreensão de entorpecente no veículo, sinais de alteração da capacidade psicomotora e confissão judicial. A defesa pleiteia a absolvição por alegada insuficiência probatória e violação ao art. 155 do Código de Processo Penal (CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a validade e suficiência do Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora como meio de prova para a condenação, ante a ausência de exame toxicológico quantitativo; e (ii) analisar se a condenação baseada em prova técnica irrepetível (produzida na fase inquisitorial) viola o princípio do contraditório judicial previsto no art. 155 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O tipo penal do art. 306 do CTB tutela a incolumidade pública e a segurança viária, sendo classificado como crime de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto ou a realização de exame toxicológico quantitativo, uma vez que a lei admite a comprovação da materialidade por diversos meios, incluindo o exame clínico e a prova testemunhal (art. 306, § 1º, II, CTB).

2. O Auto de Constatação, elaborado em conformidade com a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN, ostenta natureza de prova técnica irrepetível e goza de fé pública. Sua utilização como fundamento para a condenação é expressamente autorizada pela ressalva contida na parte final do art. 155 do CPP, não havendo violação ao contraditório quando tal elemento é corroborado por outras provas judicializadas.

3. No caso concreto, a alteração da capacidade psicomotora restou inequivocamente demonstrada pela convergência entre os sinais objetivos descritos no auto (sonolência, olhos vermelhos, vestes desordenadas) e a confissão judicial do réu, que admitiu o consumo de Cannabis Sativa minutos antes da condução, momento em que os efeitos psicoativos da substância se encontram em seu ápice.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora constitui prova técnica irrepetível e idônea para comprovar a materialidade do crime do art. 306 do CTB, dispensando exame toxicológico laboratorial. 2. A condenação fundamentada em prova irrepetível, corroborada por confissão judicial e testemunho policial, não viola o art. 155 do CPP."

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, §§ 1º, II, e 2º; CPP, art. 155; Resolução CONTRAN nº 432/2013.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de recurso de apelação criminal interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de LUCAS PEIXOTO RIBEIRO contra sentença condenatória prolatada pela Juíza de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), nos autos do processo n. 1003475-32.2023.8.11.0042, a pena de
06 (seis) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa e, ainda, a proibição de dirigir veículo automotor, pelo mesmo período
, substituída por pena restritiva de direito a serem definidas pelo r.juizo das execuções penais. (ID341532895)

Inconformada com a sentença condenatória, a Defensoria Pública interpôs Recurso de Apelação (ID 341532902), em 19 de dezembro de 2025, postulando a reforma do decisum para absolver o apelante da imputação do crime previsto no art. 306, § 1º, inciso II, da Lei Federal n. 9.503/97, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ante a alegada insuficiência de provas judicializadas. Subsidiariamente, requereu a isenção das custas processuais.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 341532903), manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

Remetidos os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, o Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda emitiu parecer (ID 350886372), em 04 de março de 2026, manifestando-se pelo desprovimento do recurso de apelação, sintetizando a seguinte ementa:

Ementa: Recurso de Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro (direção de veículo automotor embriagado). Pedido de absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Recorrente apresentou sinais de alteração de capacidade psicomotora, que foram devidamente documentados. pretendida a isenção do pagamento de custas processuais. Pedido prejudicado. Isenção proclamada na sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

O apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 306, caput e § 1º, inciso II, da Lei Federal n. 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), que possui a seguinte redação:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1º As condutas previstas no caput serão constatadas por:

(...)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2º A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando insuficiência de provas para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora, alegando que a condenação violou o art. 155 do Código de Processo Penal, por ter se fundamentado exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa que não foram corroborados em juízo.

Não assiste razão à defesa.

Extrai-se da exordial acusatória:

Apurou-se que no dia 04 de outubro de 2022, por volta das 00h31min, em via pública localizada no Km 16 da Rodovia MT-351 [Posto do 3 Pelotão], o denunciado conduziu o veículo CELTA (de cor prata e placa HJK-5105), sob a influência de substância psicoativa que determina dependência (auto de constatação - Id. 110991792 e Laudo Pericial Nº 3.14.2022.88875-01 – Id. 110991812), gerando perigo de dano (Boletim de Ocorrência nº: 2022.273909).

Segundo consta, na data dos fatos, durante bloqueio policial no posto do 3º pelotão localizado no Km 16 da rodovia MT-251, fora realizada a abordagem do veículo GM Celta de cor prata de placa HJK-5105, conduzido pelo ora acusado.

Durante as averiguações, constatou-se que o acusado apresentava sinais de uso de substância psicoativa, inclusive, do veículo, exalava-se forte odor de substância análoga a maconha. Quando do procedimento de busca veicular foi localizado um invólucro de plástico transparente contendo diversas porções/pedaços de substância análoga a maconha.

Ao ser indagado se fez o uso da substância, o acusado disse que havia usado há 30 minutos. Foi-lhe ofertado para que realizasse o teste de etilômetro, não obstante sobreveio resultado zero para álcool, porém diante do consumo do entorpecente que enquadra no artigo 165 CTB, foi confeccionado auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora (Id. 110991792), sendo o acusado encaminhado para a Central de Flagrantes de Cuiabá.

Interrogado, na forma da lei, o denunciado confessou haver feito uso de entorpecentes, ao afirmar: “QUE comprou a droga próximo da rodoviária, usou um pouco e depois pegou a estrada e estava indo embora para o sítio quando foi abordado pela polícia e foi conduzido preso pelo uso da droga e estar dirigindo” (Termo de Interrogatório – Id. 110991794).
(ID341532857)

Transcrevo a sentença para melhor análise das provas combatidas:

FUNDAMENTAÇÃO

O art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para a configuração do delito, que o agente conduza veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Tal alteração pode ser demonstrada por qualquer meio de prova admitido em direito, incluindo-se o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora.

A legislação estabelece no art. 306, § 1º, II, como forma de constatação do crime, a verificação de “sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora”.

No caso concreto, a materialidade encontra-se plenamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 110991384), Boletim de Ocorrência (ID 110991390), Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID 110991792), Laudo Pericial que confirmou a natureza da substância apreendida como sendo maconha (ID 110991812) e pelos depoimentos em juízo.

O argumento da Defesa de que o Auto de Constatação não seria suficiente, exigindo-se a comprovação por exame toxicológico ou médico, é refutado pela prova colhida e pelo texto do art. 306, § 2º, da Lei 9.503/97, que admite a verificação do estado de embriaguez por “exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos”. No tocante ao uso de substância psicoativa diversa do álcool, a Resolução nº 432/2013 do CONTRAN estabelece que a alteração da capacidade psicomotora pode ser demonstrada por sinais clínicos e comportamentais observáveis, devidamente registrados no Auto de Constatação.

No caso concreto, tais sinais foram descritos de forma objetiva e corroborados pela confissão judicial do acusado, o que afasta a alegação de insuficiência probatória.

Quanto à tese defensiva de insuficiência probatória, a mesma não prospera, haja vista que a alteração da capacidade psicomotora foi atestada por meio idôneo, o Auto de Constatação, e corroborada pela confissão judicial do réu produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença de seu defensor. Tal conjunto probatório é mais do que suficiente para a formação da convicção deste juízo.

Ademais, o Auto de Constatação constitui prova não repetível no sentido processual, dada a impossibilidade de reavaliação a posteriori do estado psicomotor do condutor no momento da abordagem. Assim, sua valoração probatória, ainda que produzida na fase investigativa, é irrefutável quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, conforme estabelece o Artigo 155 do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação,
ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
. (negrito meu).

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial oriunda do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO PSICOMOTORA. PROVA CAUTELAR IRREPETÍVEL. CORROBORAÇÃO POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO
. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO À CONTRAPROVA. RECUSA VOLUNTÁRIA AO TESTE DE ALCOOLEMIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE POR ASPECTO DOGMÁTICO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de condução de veículo automotor sob influência de álcool (Lei n. 9.503/97, art. 306), à pena de 02 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, e 10 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir veículo automotor por 02 anos. 2. Fatos relevantes: (i) abordagem do acusado em blitz policial; (ii) recusa ao teste de etilômetro; (iii) lavratura de auto de constatação indicando hálito alcoólico, olhos avermelhados, desordem nas vestes, dispersão e dificuldade no equilíbrio; (iv) prisão em flagrante delito; (v) ratificação judicial do auto pela agente de trânsito. 3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por insuficiência probatória ante a ausência de teste de etilômetro e exame clínico; e (ii) isenção das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, ante a ausência de teste de etilômetro e exame clínico no Instituto Médico Legal; (ii) revisar a dosimetria da pena aplicada; e (iii) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O auto de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora constitui prova cautelar irrepetível apta a demonstrar a embriaguez, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal e art. 306, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro
. 6. A recusa ao teste de etilômetro não impede a condenação quando outros elementos probatórios demonstram a alteração da capacidade psicomotora. 7. Os depoimentos de agentes públicos no exercício de suas funções, quando harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação. 8. O crime de embriaguez ao volante configura-se como delito de perigo abstrato, dispensando a demonstração de risco concreto à incolumidade de terceiros. 9. A imputabilidade, a consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa integram o conceito dogmático de culpabilidade e não podem, por si sós, justificar sua valoração negativa na dosimetria da pena. 10. A elevação da pena provisória, em razão da incidência de agravantes, deve guardar coerência com os vetores utilizados na primeira fase, observando a proporcionalidade entre a fração aplicada e a gravidade concreta da circunstância legal reconhecida, de modo a evitar acréscimos excessivos ou desnecessários. 11. A condenação em custas constitui consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, e sua eventual isenção compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido, com providência de ofício na dosimetria de pena.

Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, §§ 1º, II, e 2º; CPP, arts. 155 e 804; CPC, art. 98, § 3º. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.621.565/ES; TJMT, ApCrim 1003259-08.2021.8.11.0021.

(N.U 1015024-73.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025)

O depoimento da testemunha de acusação, o Policial Militar FERNANDO DA SILVA CHAVES, embora sucinto, confirmou a ocorrência e as circunstâncias da abordagem ao ratificar o teor do Boletim de Ocorrência, documento que descreve os fatos de forma detalhada (relatório de mídia ID 207497797).

Outrossim, a autoria delitiva é inconteste, confirmada pela confissão qualificada do réu LUCAS PEIXOTO RIBEIRO, que, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo (relatório de mídia ID 207497797), admitiu ter consumido maconha de 30 a 40 minutos antes de assumir a direção do veículo, confirmando a conduta descrita na denúncia.

O dolo está evidenciado na voluntariedade do acusado, que confessou ter consumido maconha instantes antes de dirigir, demonstrando plena ciência dos efeitos da substância e da ilicitude de sua conduta.

No presente caso, a materialidade e a autoria encontram-se amplamente demonstradas pelo Auto de Constatação, pela confirmação do policial militar acerca da abordagem e da regularidade do procedimento, pelo laudo pericial da substância e, de forma contundente, pela confissão do acusado quanto ao uso da substância psicoativa e à condução do veículo no momento da fiscalização. Tais elementos formam um conjunto probatório harmônico e suficiente para caracterizar a infração penal prevista no art. 306 do CTB.

Com efeito, o artigo 306, da Lei nº 9.503/1997 prescreve:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

In casu, restam caracterizadas as duas elementares do tipo, consistentes no consumo de substância psicoativa (maconha) elemento causal e na alteração da capacidade psicomotora consequência típica, devidamente constatada no Auto de Constatação e corroborada pela confissão judicial.

Logo, com esteio nos elementos trazidos aos autos, não há dúvida da presença da autoria e da materialidade, pois, para além da adequação ao tipo, o réu foi preso em flagrante delito, tendo confessado o uso da substância entorpecente.

Há que se destacar, ainda, que o fato é típico, pois presentes suas elementares (conduta típica praticada em situação de perigo abstratamente presumido e adequação ao texto legal); antijurídico, uma vez ilícito, ou seja, contrário ao ordenamento jurídico e culpável, tendo em vista ser o agente imputável, cônscio da ilicitude e do dever de agir de maneira diversa.

Nesse sentido, diante da prova documental não repetível, ratificada em juízo e da confissão do réu sobre o consumo de substância psicoativa, não há dúvida da prática do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
(ID341532895)

Inicialmente, cumpre destacar que o tipo penal previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro exige, para sua configuração, a presença de dois elementos essenciais: a condução de veículo automotor e a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

A capacidade psicomotora refere-se ao conjunto de funções cognitivas e motoras necessárias para a condução segura de veículo automotor, abrangendo a atenção, a percepção, o tempo de reação, a coordenação motora, o equilíbrio e o discernimento. A alteração dessa capacidade, ainda que parcial, compromete a segurança viária e coloca em risco a incolumidade pública, justificando a intervenção do direito penal.

O legislador, ao tipificar a conduta prevista no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu que a constatação da alteração da capacidade psicomotora poderá ser realizada por diferentes meios de prova, nos termos do § 1º, incisos I e II, e do § 2º do referido dispositivo. Assim, admite-se a verificação por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, não havendo hierarquia entre eles, assegurado, em qualquer caso, o direito à contraprova.

Nesse contexto, o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora constitui meio de prova expressamente previsto na legislação de trânsito, especificamente na Resolução n. 432/2013 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), que disciplina os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de substância psicoativa que determine dependência.

O Auto de Constatação possui natureza de prova técnica irrepetível, uma vez que documenta o estado psicomotor do condutor no momento da abordagem, circunstância que não pode ser reproduzida posteriormente. A irrepetibilidade da prova decorre da própria natureza dos fatos constatados, que se modificam com o transcurso do tempo, tornando impossível sua renovação em juízo.

O art. 155 do Código de Processo Penal estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. A norma processual, portanto, expressamente ressalva as provas não repetíveis, permitindo que fundamentem a condenação mesmo quando produzidas na fase investigativa, desde que corroboradas por outros elementos colhidos sob contraditório.

No caso concreto, o Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora (ID341532430) registrou objetivamente que o apelante, no momento da abordagem policial, apresentava os seguintes sinais: sonolência, olhos vermelhos, vestes desordenadas e dispersão. Tais sinais são compatíveis com os efeitos conhecidos do consumo de Cannabis Sativa sobre o sistema nervoso central, conforme amplamente documentado na literatura científica especializada.

A
Cannabis Sativa
, popularmente conhecida como maconha, contém substâncias psicoativas, especialmente o tetrahidrocanabinol (THC), que atuam sobre receptores canabinoides presentes no sistema nervoso central, produzindo efeitos sobre as funções cognitivas e motoras. Os efeitos incluem alteração da percepção temporal e espacial, redução da atenção e da concentração, comprometimento da memória de curto prazo, diminuição do tempo de reação, incoordenação motora, sonolência e hiperemia conjuntival (olhos vermelhos).

Os efeitos psicoativos da Cannabis Sativa iniciam-se poucos minutos após o consumo e atingem seu pico entre 30 minutos e 02 horas, podendo persistir por período de 04 a 06 horas ou mais, dependendo da dose consumida, da via de administração, da tolerância individual e de outros fatores. Estudos científicos demonstram que o comprometimento das habilidades necessárias para a condução segura de veículo automotor pode persistir por várias horas após o consumo, mesmo quando os efeitos subjetivos já não são mais percebidos pelo usuário.

No caso dos autos, o apelante confessou, tanto na fase policial quanto em juízo, que havia consumido maconha aproximadamente 30 a 40 minutos antes de ser abordado pela polícia. Considerando o tempo decorrido entre o consumo e a abordagem, é certo que os efeitos psicoativos da substância ainda estavam presentes no momento em que o apelante assumiu a direção do veículo, comprometendo sua capacidade psicomotora.

A confissão judicial do apelante constitui elemento probatório de elevado valor, especialmente porque foi produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, na presença de seu defensor constituído, e de forma livre e espontânea, sem qualquer indício de coação ou constrangimento. O apelante não apenas admitiu o consumo da substância, mas também forneceu detalhes sobre as circunstâncias em que ocorreu, confirmando que havia adquirido a droga próximo à rodoviária de Cuiabá, consumido parte da substância e, em seguida, assumido a direção do veículo.

A alegação defensiva de que se trataria de confissão qualificada, admitindo-se o fato mas negando-se a elementar do tipo, não encontra respaldo nos elementos dos autos. O apelante não negou que sua capacidade psicomotora estivesse alterada; ao contrário, admitiu o consumo recente da substância, circunstância que, por si só, demonstra a alteração da capacidade psicomotora, considerando os efeitos conhecidos da Cannabis Sativa sobre o sistema nervoso central.

Além da confissão judicial, o conjunto probatório inclui o depoimento do Policial Militar Fernando da Silva Chaves, que, embora não tenha se recordado de todos os detalhes específicos da ocorrência em razão do lapso temporal transcorrido, ratificou integralmente o conteúdo do Boletim de Ocorrência, confirmando a regularidade da abordagem e as circunstâncias em que foi lavrado o Auto de Constatação.

Os depoimentos de agentes públicos no exercício regular de suas funções possuem presunção de veracidade e legitimidade, especialmente quando harmônicos com os demais elementos probatórios. Não há nos autos qualquer elemento que indique parcialidade, má-fé ou irregularidade na atuação dos policiais militares, que agiram no estrito cumprimento do dever legal, durante bloqueio viário regularmente instituído.

A defesa sustenta que os policiais não descreveram, sob o crivo do contraditório, sinais concretos de incoordenação, fala incompreensível ou desequilíbrio. Contudo, tal argumento não procede, pois os sinais de alteração da capacidade psicomotora foram objetivamente descritos no Auto de Constatação, documento que goza de fé pública e que foi ratificado pelo depoimento policial. Além disso, o tipo penal não exige a demonstração de incoordenação motora grave ou de incapacidade total para dirigir, bastando a comprovação da alteração da capacidade psicomotora, ainda que parcial.

A alegação de que o Auto de Constatação não detém natureza pericial técnica, constituindo mero ato administrativo subjetivo e unilateral, também não merece acolhida. O Auto de Constatação é elaborado por agente de trânsito devidamente capacitado, seguindo os parâmetros técnicos estabelecidos pela Resolução n. 432/2013 do CONTRAN, que disciplina os sinais indicativos de alteração da capacidade psicomotora. Trata-se, portanto, de documento técnico, dotado de fé pública, que constitui meio de prova idôneo para demonstrar a alteração da capacidade psicomotora.

A defesa argumenta que há contradição entre a denúncia, que fala em capacidade alterada, e o Auto de Constatação, que atesta regularidade de comportamento em diversos campos descritivos. Contudo, não há qualquer contradição. O Auto de Constatação registra a presença de sinais específicos de alteração (sonolência, olhos vermelhos, vestes desordenadas e dispersão), o que é suficiente para caracterizar a alteração da capacidade psicomotora. O fato de outros campos descritivos não terem sido assinalados não afasta a tipicidade da conduta, pois o tipo penal não exige a presença de todos os sinais possíveis, mas apenas a comprovação da alteração da capacidade psicomotora.

A alegação de que sinais como olhos vermelhos são fisiológicos e perenes no uso de maconha, persistindo por horas após o término do efeito inebriante, sendo inidôneos para comprovar, por si sós, a incapacidade de direção segura, também não procede. A hiperemia conjuntival (olhos vermelhos) é, de fato, sinal fisiológico persistente, mas quando associada aos demais elementos probatórios, especialmente à confissão de uso recente da substância e aos demais sinais descritos no Auto de Constatação (sonolência, vestes desordenadas e dispersão), demonstra inequivocamente a alteração da capacidade psicomotora no momento da condução.

Além disso, o Laudo Pericial n. 3.14.2022.88875-01 (ID341532850) confirmou que a substância apreendida no interior do veículo conduzido pelo apelante era Cannabis Sativa (maconha), reforçando a versão apresentada pelo apelante e demonstrando a materialidade delitiva.

O conjunto probatório formado pelo Auto de Constatação, pelo depoimento policial ratificado em juízo, pela confissão judicial e pelo laudo pericial é harmônico, coeso e suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas. Não há qualquer dúvida razoável quanto à prática do crime pelo apelante, sendo certo que todos os elementos do tipo penal restaram amplamente comprovados.

A alegação defensiva de que a condenação violou o art. 155 do Código de Processo Penal não procede, pois a sentença não se fundamentou exclusivamente em elementos colhidos na fase investigativa. Ao contrário, a condenação baseou-se em conjunto probatório robusto, que inclui prova técnica irrepetível (Auto de Constatação), depoimento policial ratificado em juízo e, especialmente, confissão judicial do apelante, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O princípio do contraditório foi plenamente observado, tendo o apelante tido ampla oportunidade de se defender, de apresentar sua versão dos fatos, de contraditar as provas produzidas pela acusação e de produzir provas em seu favor. O fato de a defesa não ter conseguido infirmar as provas produzidas pela acusação não configura violação ao contraditório, mas apenas demonstra a solidez do conjunto probatório.

A defesa sustenta que a exigência de exame toxicológico quantitativo seria necessária para comprovar a alteração da capacidade psicomotora. Contudo, tal argumento não encontra amparo legal. O art. 306, § 1º, inciso II, do CTB expressamente admite a comprovação por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, sem estabelecer a obrigatoriedade de exame toxicológico quantitativo. A exigência de tal exame esvaziaria o conteúdo normativo do dispositivo legal, que expressamente prevê a possibilidade de constatação por outros meios probatórios.

Além disso, a realização de exame toxicológico quantitativo, embora possa fornecer informações sobre a concentração da substância no organismo, não é determinante para a configuração do crime, pois o tipo penal não estabelece concentração mínima de substância psicoativa, exigindo apenas a comprovação da alteração da capacidade psicomotora. Estudos científicos demonstram que não há correlação linear entre a concentração de THC no sangue e o grau de comprometimento das funções cognitivas e motoras, uma vez que a tolerância individual varia significativamente entre os usuários.

A alegação de que a conduta se adstringiria ao campo da infração administrativa (art. 165 do CTB) também não merece acolhida. O art. 165 do CTB tipifica como infração administrativa a conduta de dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, estabelecendo penalidades administrativas. Contudo, quando a condução do veículo ocorre com capacidade psicomotora alterada, configurando perigo à segurança viária, a conduta extrapola o campo administrativo e ingressa no âmbito penal, caracterizando o crime previsto no art. 306 do CTB.

O crime de embriaguez ao volante configura delito de perigo abstrato, no qual o legislador presume de forma absoluta que a conduta gera perigo à incolumidade pública, dispensando a demonstração de risco concreto. A opção legislativa de tipificar a conduta como crime de perigo abstrato decorre da necessidade de proteção antecipada do bem jurídico tutelado (segurança viária e incolumidade pública), considerando a elevada potencialidade lesiva da condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada.

A constitucionalidade dos crimes de perigo abstrato é amplamente reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência, desde que observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da ofensividade. No caso do art. 306 do CTB, a tipificação da conduta como crime de perigo abstrato atende a tais princípios, pois visa proteger bem jurídico de elevada relevância social (segurança viária e incolumidade pública) e estabelece sanção proporcional à gravidade da conduta.

A alegação de que transformar o art. 306 em crime de mera conduta ou de perigo abstratíssimo viola o princípio da ofensividade e a reserva legal não procede. O tipo penal não configura crime de mera conduta, pois exige a presença de elemento normativo específico (alteração da capacidade psicomotora), que deve ser comprovado nos autos. Também não se trata de perigo abstratíssimo, mas de perigo abstrato, categoria dogmática amplamente reconhecida e aceita no direito penal brasileiro.

O princípio da ofensividade, também denominado princípio da lesividade, estabelece que não há crime sem lesão ou perigo de lesão a bem jurídico penalmente tutelado. No caso do art. 306 do CTB, o bem jurídico tutelado é a segurança viária e a incolumidade pública, e a conduta de dirigir com capacidade psicomotora alterada gera perigo abstrato a tais bens jurídicos, justificando a intervenção do direito penal.

A reserva legal, prevista no art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal, e no art. 1º do Código Penal, estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. No caso concreto, a conduta do apelante subsume-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 306 do CTB, não havendo qualquer violação ao princípio da reserva legal.

Quanto ao pedido de isenção das custas processuais, verifica-se que a sentença condenatória expressamente concedeu tal benefício ao apelante, por estar assistido pela Defensoria Pública do Estado (ID341532895). Assim, o pedido recursal encontra-se prejudicado, por ausência de interesse recursal.

Dessa forma, não merece acolhida qualquer das teses defensivas, devendo ser mantida integralmente a sentença condenatória, por estar em perfeita consonância com as provas dos autos e com a legislação aplicável.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por LUCAS PEIXOTO RIBEIRO, mantendo integralmente a sentença condenatória prolatada pela Juíza de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026